Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEI. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.

2. O propósito recursal é decidir se são regulares os descontos efetuados pelo Banco réu no benefício previdenciário do autor em virtude da suposta contratação de empréstimo.

3. Na hipótese, restou incontroverso, ante a ausência de impugnação específica, que o réu efetuou descontos no benefício previdenciário do consumidor, no período de 10.2019 a 01.2022, os quais perfazem R$ 561,81 (2019), R$ 2.118,79 (2020), R$ 2.363,22 (2021) e R$ 226,58 (janeiro/2022), totalizando R$ 5.270,40 (ID 37783690 a ID 37783717), referente ao contrato de cartão de crédito consignado, mesmo após a devolução do valor do crédito.

4. O acervo probatório constante no processo, evidencia que, no dia 01/10/2019, o réu efetuou um crédito na conta do autor, decorrente de contrato de cartão crédito consignado, no valor de R$ 5.145,20, e que, no dia 12/11/2019, o autor efetuou o pagamento do boleto destinado à devolução do crédito, também no valor de R$ 5.145,20 (ID 37783689).

5. O réu afirma a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado (ID 37783670), mas não explica o motivo de ter efetuado descontos nos benefícios previdenciários do autor (ID 37783690 a ID 37783717), a despeito da devolução do crédito realizado no mês seguinte.

6. A mera alegação do réu de ausência de comprovação de danos materiais e morais, por si só, não é capaz de afastar a sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço que causou danos ao consumidor, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.

7. Logo, o réu não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.

8. Já as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos sofridos (art. 373, I, do CPC).

9. Dessarte, não há como reconhecer a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ruptura do nexo causal, pois o réu, ao efetuar a cobrança de dívida quitada, concorreu para a implementação do dano.

10. Patente, portanto, a responsabilidade do banco pelos danos causados ao autor, não sendo crível que pretenda transferir ao consumidor, hipossuficiente, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

11. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor dão azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente para a incidência da sanção (i) a cobrança indevida, (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor e (iii) a ausência de erro justificável.

12. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, cabível o pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente no benefício previdenciário do autor, conforme consignado na sentença.

13. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.

14. A simples cobrança indevida de dívida não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade. Contudo, na espécie, o autor, mesmo comprovando o pagamento do débito, não conseguiu resolver o imbróglio junto ao réu, sendo necessário propor a presente demanda a fim de ver declarado inexistente o débito já quitado.

15. A conduta displicente do réu é apta a causar de consternação e extrapola o limite do mero aborrecimento, pois, certamente, interferiu nas finanças do autor, sujeitando-o a transtornos que se qualificam como fatos geradores de grave afetação aos direitos da personalidade, o que subsidia a reparação por dano moral.

16. Em atenção às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral, é razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.

17. Recurso conhecido e improvido.

18. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).